Tribunal: STF
Processo: HC 267574
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que deu parcial provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial — REsp 2.197.093/MG, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. VALOR DO BEM SUBTRAÍDO. PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA RESTABELECER O ACÓRDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao Recurso Especial do Ministério Público para afastar o princípio da insignificância e restabelecer a sentença condenatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a habitualidade delitiva da agravante afasta a aplicação do princípio da insignificância.
3. Discute-se, ainda, se o benefício pode ser reconhecido mesmo com valor do bem subtraído acima de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A habitualidade delitiva da agravante, evidenciada pela existência de outras ações penais em curso e pelo cometimento dos crimes contra 4 estabelecimentos comerciais distintos, afasta a aplicação do princípio da insignificância.
5. O valor dos bens subtraídos, avaliados em R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais), equivalente a aproximadamente 15% (quinze por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e a prática delituosa na forma qualificada mediante concurso de agentes e corrupção de menor também afastam a possibilidade de reconhecimento do benefício.
6. O pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória configura indevida inovação recursal, haja vista que a tese não foi enfrentada pelas instâncias ordinárias nem ventilada pela defesa nos recursos anteriores, sendo mencionada, pela primeira vez, no presente agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A habitualidade delitiva, a prática delituosa na forma qualificada mediante concurso de agentes e corrupção de menor, somado ao valor da res furtiva, superior a 10% do valor do salário mínimo da época, afastam a aplicação do princípio da insignificância. 2. É vedado em sede de agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a questão veiculada no recurso especial, inovando questões não suscitadas anteriormente (doc. 3, p. 314).
 
Os embargos de declaração opostos desse acórdão foram rejeitados (doc. 2, pp. 18-24).

Nesta impetração, a defesa alega, primeiro:
 
Em que pese o entendimento do órgão colegiado, de acordo com o art. 61 do CPP, a prescrição da pretensão punitiva pode ser declarada de ofício em qualquer fase do processo, conforme a jurisprudência desta Suprema Corte:
[...]
Dessa forma, o acórdão impugnado merece reforma, a fim de cessar o constrangimento ilegal sofrido pelas impetrantes, tendo em vista a ausência de reconhecimento da prescrição arguida pela defesa, bem como a ausência de aplicação do princípio da insignificância no caso concreto, os quais serão expostos a seguir (doc. 1, pp. 3 e 5).

Em seguida, sustenta:

Em que pese o entendimento do STJ, o caso em tela merece reforma. De acordo com a denúncia, os itens subtraídos recaem sobre: 2 caixinhas de unhas autocolantes da marca “Impress”, da loja “Elegância Bijouterias”; 2 condicionadores da marca “Pantene”, da loja Raia Drogasil; e 7 chocolates das “Lojas Americanas”. A avaliação de mercado desses itens foi de R$149,00 (cento e quarenta e nove reais), valor correspondente a cerca de 15% do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Observa-se, pela dinâmica dos fatos, que a aplicação do princípio da insignificância é a medida que se impõe. Segundo a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a incidência da insignificância depende da presença dos seguintes vetores: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Neste caso, estão presentes todos os vetores supracitados, haja vista que não houve violência ou grave ameaça na conduta das agravantes e o valor da res furtiva corresponde a apenas 15% do salário mínimo à época, o que reforça a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Além disso, não houve qualquer tipo de dano às vítimas, que tiveram os bens recuperados logo em seguida.
Embora o valor da res furtiva tenha sido ligeiramente superior a 10% do salário mínimo à época, tal parâmetro deve ser analisado à luz dos princípios da fragmentariedade e da subsidiariedade.
No caso dos autos, a despeito da res furtiva superar em apenas 5% o parâmetro utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça, é preciso reconhecer que o furto de 2 caixinhas de unhas autocolantes, 2 condicionadores e 7 chocolates, os quais foram restituídos às vítimas, não possui relevância para o Direito Penal.
[...]
Noutro ponto, a decisão impugnada destaca que o furto qualificado mediante concurso de agentes constituiria óbice à aplicação do princípio da insignificância. No entanto, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça que autorizam a aplicação do referido princípio mesmo em casos de furto qualificado, quando a análise da circunstâncias permite verificar a ausência de lesividade:
[...]
Sob essa perspectiva, a presença da qualificadora do concurso de agentes não impede a aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista que a análise do caso concreto permite concluir que a conduta das agravantes é irrelevante para o Direito Penal (doc. 1, p. 7, 8 e 11). 

Ao final, requer “a concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, para (i) reconhecer a preliminar de prescrição da pretensão punitiva com relação às pacientes Fabiele Mariana e Roberta Cristina; (ii) aplicar o princípio da insignificância, com a consequente absolvição, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal”(doc. 1, p. 14).

É o relatório. Decido.

Com relação ao pedido de reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a assentar que o exame da matéria “configura indevida inovação recursal, haja vista que a tese não foi enfrentada pelas instâncias ordinárias nem ventilada pela defesa nos recursos anteriores, sendo mencionada, pela primeira vez, no presente agravo regimental”.

Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre a questão impede que seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Quanto ao princípio da insignificância, a Quinta Turma do STJ, com base nos fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, concluiu que a habitualidade delitiva específica das acusadas e o concurso de agentes impedem a aplicação do princípio da insignificância, restabelecendo, por conseguinte, a sentença condenatória de primeiro grau. Veja-se:

Primeiramente, o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória configura indevida inovação recursal, haja vista que a tese não foi enfrentada pelas instâncias ordinárias nem ventilada pela defesa nos recursos anteriores, sendo mencionada, pela primeira vez, no presente agravo regimental.
Como é cediço, "é vedado em sede de agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso especial, inovando questões não suscitadas anteriormente" (EDcl no AgRg no Resp 1660712, rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 08/06/2016).
No mais, o afastamento do princípio da insignificância deve ser mantido, nos termos da decisão agravada, assim proferida (fls. 559-565):
[...]
Acerca da controvérsia, extrai-se do acórdão recorrido a seguinte fundamentação (fls. 453-461):
"Após exame minucioso dos autos, pedindo vênia ao em. Des. Matheus Chaves Jardim e ao em. Des. Glauco Fernandes, compreendo que o caso comporta mesmo a absolvição da embargante, haja vista a atipicidade material da conduta, tal como explicitado pela em. Des.ª Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues no voto vencido.
Como sabido, a incidência do princípio da insignificância afasta a tipicidade material da conduta, tendo em vista a mínima repercussão da conduta do agente sobre o bem jurídico tutelado.
Nas palavras do professor Maurício Antônio Ribeiro Lopes: A tipicidade penal exige uma ofensa de alguma gravidade aos bens jurídicos protegidos, pois nem sempre qualquer ofensa a esses bens ou interesses é suficiente para configurar o injusto típico. Segundo esse princípio, que Klaus Tiedemann chamou de princípio de bagatela, é imperativa uma efetiva proporcionalidade entre a gravidade da conduta que se pretende punir e a drasticidade da intervenção estatal. Amiúde, condutas que se amoldam a determinado tipo penal, sob o ponto de vista formal, não apresentam nenhuma relevância material. Nestas circunstâncias, pode-se afastar liminarmente a tipicidade penal, porque em verdade o bem jurídico não chegou a ser lesado. (Princípios Políticos do Direito Penal, Ed. RT, 2ª edição, pág. 89) Ainda, conforme o entendimento doutrinário de Francisco de Assis Toledo: Segundo o Princípio da Insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai até onde seja necessário para a proteção do bem jurídico. Não deve ocupar-se de bagatelas. (in Princípios Básicos de Direito Penal, 5ª edição, Editora Saraiva, pág. 133)
Nesse contexto, o princípio em estudo deve ser analisado em cotejo com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal.
À míngua de previsão em lei, configura causa supralegal de exclusão de tipicidade. Para a incidência de tal princípio, é necessária a conjunção de alguns requisitos, os quais, segundo o Supremo Tribunal Federal, são: mínima ofensividade da conduta do agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e inexpressividade da lesão ao bem juridicamente tutelado. Confira-se de aresto proferido pelo Pretório Excelso:
Conquanto reconheça a importância do princípio da insignificância para afastar a tipicidade material de condutas de pouca ou nenhuma relevância para o direito penal, este deve ser analisado com cautela, segundo elementos concretos extraídos dos autos. No caso em questão, os itens subtraídos recaem sobre: 2 (duas) caixinhas de unhas autocolantes da marca "Impress", da Loja “Elegância Bijouterias”; 2 (dois) condicionadores da marca "Pantene", da loja Raia Drogasil; e 7 (sete) chocolates das “Lojas Americanas”. A avaliação de mercado desses itens, conforme laudo de avaliação indireta (doc. n.º 02, p. 80, foi de R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais).
Esse valor representa cerca de 15% (quinze por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos (setembro de 2018) – R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais). Assim, tenho por inexpressiva a lesão ao bem juridicamente tutelado, levando-se em conta, ainda, a condição econômica dos ofendidos, bem como a restituição da totalidade da res furtiva (termos de restituição em doc. n.º 02, p. 58/60, autos n.º 1.0145.19.001485- 5/002).
Da mesma forma, não vislumbro relevante ofensividade na conduta da embargante, considerando a forma como foi praticada a conduta, sem qualquer expediente sofisticado, bem como também não constato dos autos periculosidade social da ação e elevado grau de reprovabilidade do comportamento da ré.
Nesse ponto, ainda que se trate de delito na modalidade qualificada pelo concurso de pessoas, entendo que tal circunstância não possui o condão de impedir que seja reconhecida essa causa supralegal de exclusão de tipicidade.
Ressalto não desconhecer o fato de pesar em desfavor da ré anotações por inquéritos e investigações em curso (CAC em doc. n.º 02, p. 88/89, autos n.º 1.0145.19.001485-5/001).
No entanto, conforme bem pontuado pela Il. Des.ª Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues no voto vencido nos autos da apelação, tais anotações não se prestam para configurar reincidência ou maus antecedentes, conforme orienta a Súmula n.º 444 do Superior Tribunal de Justiça. E, mesmo que fosse reincidente, entendo que tal circunstância, por si só, não seria capaz de afastar a causa de atipicidade. Destarte, preenchidos os requisitos, cabível a aplicação do princípio da insignificância no presente caso, máxime porque se trata de questão de política criminal, valendo reforçar que o Direito Penal não se compraz com ninharia.
Por fim, com o reconhecimento deste fato anterior como atípico, impróprio se cogitar a ocorrência de infração ao disposto no art. 244-B do ECA. O referido artigo narra que o delito se aperfeiçoa quando alguém "corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la".
Sendo assim, tendo em vista a absolvição com fundamento no art. 386, inc. III, do CPP, quanto ao narrado furto qualificado, em razão da aplicação do princípio da insignificância, a pretensão acusatória de condená-la pelo delito do art. 244-B do ECA não tem fundamento. Por derradeiro, considerando que as corrés Roberta Cristiana de Oliveira e Fabiele Mariana de Oliveira foram condenadas nos mesmos termos que a ora embargante, em razão do pequeno valor dos bens furtados, sendo ambas as rés primárias (CAC em doc. n.º 02, p. 90 /91, autos n.º 1.0145.19.001485-5/002), e que a presente decisão não se baseia em motivos de caráter exclusivamente pessoal, a decisão do presente recurso deve ter seus efeitos estendidos àquelas, com fulcro no art. 580 do CPP, nos termos do voto que se pretende resgatar. 
Ante o exposto, acolho os embargos infringentes para resgatar o voto minoritário proferido pela em. Des.ª Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, por ocasião do julgamento da Apelação Criminal, a fim de que a embargante seja absolvida das imputações constante da denúncia, nos termos do artigo 386, III, do CPP, em virtude da aplicação do princípio da insignificância, estendendo os efeitos da decisão, nos termos do art. 580 do CPP, às corrés Roberta Cristiana de Oliveira e Fabiele Mariana de Oliveira."
O acórdão recorrido absolveu as acusadas ao entendimento de que o valor dos bens subtraídos, qual seja, R$ 149,00, cerca de 15% do salário mínimo vigente e o concurso de agentes, por si sós, não impedem a aplicação do princípio da insignificância, destacando que a lesão jurídica causada foi inexpressiva.
No caso, as peculiaridades do caso concreto - prática delituosa na forma qualificada mediante concurso de agentes e corrupção de menor somado ao valor da res furtiva, superior a 10% do valor do salário mínimo da época-, demonstram significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação, o que é suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância, conforme a jurisprudência do STJ.
[...]
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para afastar a incidência do princípio da insignificância e, em consequência, determino o restabelecimento da sentença condenatória e o reenvio dos autos ao Tribunal de origem para a análise das teses remanescentes da defesa sustentadas no recurso de apelação.
Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância exige a análise criteriosa e cumulativa dos seguintes vetores: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
O acórdão recorrido absolveu as acusadas ao entendimento de que o valor dos bens subtraídos, qual seja, R$ 149,00, cerca de 15% do salário mínimo vigente e o concurso de agentes, por si sós, não impedem a aplicação do princípio da insignificância, destacando que a lesão jurídica causada foi inexpressiva.
No caso, as peculiaridades do caso concreto — prática delituosa na forma qualificada mediante concurso de agentes e corrupção de menor somado ao valor da res furtiva, superior a 10% do valor do salário mínimo da época —, demonstram significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação, o que é suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância, conforme a jurisprudência do STJ.
Além disso, não se tratou de um ato isolado. A ação criminosa foi desdobrada contra quatro estabelecimentos comerciais distintos, em um mesmo contexto fático, o que indica uma conduta delituosa contumaz. Ademais, a Certidão de Antecedentes Criminais da agravante DARA ROBERTA FILGUEIRA aponta a existência de outros processos por crimes patrimoniais (e-STJ fl. 149), o que evidencia a reiteração delitiva, sendo mais um fator que impede a aplicação do princípio da insignificância. Nesse sentido:
[...]
Por outro lado, a defesa requer que, mantida a condenação, seja restabelecido o acórdão proferido na apelação, e não a sentença de primeiro grau. Neste ponto, assiste razão às agravantes.
O Ministério Público não interpôs recurso especial contra o acórdão da apelação que, mantendo a condenação, apenas substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O recurso do Parquet foi manejado apenas contra o acórdão posterior, proferido nos embargos infringentes, que absolveu as rés.
Dessa forma, ao se afastar a absolvição, a situação processual deve retornar ao status quo ante, ou seja, à última decisão válida sobre a qual não houve insurgência da acusação quanto à substituição da pena.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo regimental para manter o afastamento do princípio da insignificância, mas retificar o dispositivo da decisão agravada para determinar o restabelecimento do acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do TJMG, no julgamento da Apelação Criminal n.º 1.0145.19.001.485-5/001, que deu parcial provimento ao recurso defensivo para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com extensão às corrés (doc. 3, pp. 318-323 — grifei).

No julgamento do HC 123.108/MG, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal — STF decidiu, por maioria, que a “[...] aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (conglobante), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”. 

Nessa ocasião, as seguintes teses foram acolhidas: 

(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do [Código Penal – CP] no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.

Como se vê, a decisão impugnada, do STJ, está em sintonia com a jurisprudência do STF sobre a matéria.

Isso porque, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram as peculiaridades do caso concreto — prática delituosa na forma qualificada mediante concurso de agentes e corrupção de menor somado ao valor da res furtiva, demonstram significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação.

Além disso, destacaram que a ação criminosa foi praticada contra quatro estabelecimentos comerciais distintos, em um mesmo contexto fático, o que indica uma conduta delituosa contumaz.

No caso específico, tais elementos, embora não determinante, devem ser considerados  para impedir a incidência do princípio em questão. 

Nesse sentido, transcrevo as ementas dos seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ANTECEDENTES EM CRIMES PATRIMONIAIS. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. RESTITUIÇÃO DOS BENS À VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA PENAL. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. PRECEDENTES. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 245.089 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26/9/2024).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. VIABILIDADE.
1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, “que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados” (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016).
2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes.
3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal.
4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, em especial “a reincidência e o fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes e durante o repouso noturno”, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE.
5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, a decisão agravada reconheceu quadro de constrangimento ilegal, estabelecendo o regime aberto. Considerando que os vetores para a substituição da pena são basicamente os mesmos para o estabelecimento do regime prisional, revela-se igualmente cabível a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, sobretudo em razão da natureza da conduta imputada.
6. Agravo Regimental provido em parte, para, além de estabelecer o regime aberto, converter a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (RHC 224.553 AgR/SC, Relator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/10/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. HIPÓTESE DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL ANTE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. O PORTE ECONÔMICO DA VÍTIMA EM COMPARAÇÃO AO VALOR DA RES FURTIVA NÃO PODE SER CONSIDERADO PARA AFERIR A INCIDÊNCIA DA CAUSA SUPRALEGAL DE ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR O NÍVEL DE REPROVABILIDADE ASSENTADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES, SOBRETUDO SE CONSIDERADO QUE O CRIME DE FURTO FOI PRATICADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E O VALOR DOS PRODUTOS SUBTRAÍDOS É EQUIVALENTE A 56% DO SALÁRIO-MÍNINO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 203.051 AgR/SC, Rel.Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/9/2021).

Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Furto. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ordem concedida de ofício.
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.
2. O Plenário do STF, no julgamento do HC 123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu que: ‘(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c , do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade (...)’.
3. Não obstante a reincidência, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (furto de celular avaliado em R$ 60,00, posteriormente devolvido à vítima) justifica o afastamento do art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal, aplicando-se o regime aberto.
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para conceder o regime aberto (HC 141.375/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, sendo redator do acórdão o Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29/10/2018).

Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Furto qualificado. Crime praticado em concurso de agentes, durante o repouso noturno. Pedido de aplicação do princípio da insignificância. 4. Para que haja incidência do princípio da insignificância, não é observado apenas o valor do objeto furtado. A conduta dos agravantes, avaliada de modo sistemático, não é insignificante. 5. Agravo regimental desprovido (HC 228.051 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/9/2023 — grifei).

Posto isso, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem (art. 192 do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator